Tribunal: TJBA
Processo: 8040534-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040534-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: MATEUS PEREIRA FERNANDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA E TRANSTORNO DO
DÉFICIT
DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. TUTELA DEFERIDA PARA LIMITAR A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO.
LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível

da Comarca de Vitória da Conquista

que, nos autos da Ação Revisional de Mensalidade c/c Pedido de Repetição de Indébito e nulidade de Cláusula Contratual cumulada com pedido de Tutela de Urgência, deferiu a liminar.

2. O
Superior Tribunal de Justiça entende razoável a limitação da cobrança de coparticipação até o valor correspondente à mensalidade

3. No caso em comento, verifica-se, através da documentação anexada aos autos (ID 491946566 a ID 491946590), que as alegações do agravado procedem, pois ocorreu uma majoração súbita e sem prévia comunicação no valor da mensalidade do ano de 2024 para o ano de 2025.

4. O
perigo de dano resta evidenciado na iminência de descontinuidade do tratamento terapêutico essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor do autor, criança com diagnóstico de TEA e TDAH, fato que potencialmente agrava seu estado clínico e compromete sua dignidade.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos n.º
8040534-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e como agravado MATEUS PEREIRA FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13